Tribunal: TJDFT
Processo: 0715175-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715175-23.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SISTEMA INTEGRADO DE EDUCACAO LTDA - ME, REGIANA MIRANDA APELADO: MLM EMPREENDIMENTOS E IMOBILIARIA LTDA - ME D E S P A C H O Verifico que a Apelação foi instruída apenas com o comprovante de pagamento do preparo (ID 23120543), faltando a respectiva guia. Em atenção ao disposto no art. 1.007 do CPC/15, concedo à parte Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para juntar a guia de recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator